Tribunal: TJBA
Processo: 8043077-39.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8043077-39.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MARIA HELENA VIEIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFESSORA APOSENTADA. PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. LEI Nº 11.378/08. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. MÉRITO. PAGAMENTO EM FOLHA SUPLEMENTAR DOS VALORES DEVIDOS ENTRE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEMA 45 DO STF. IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8043077-39.2022.8.05.0000, em que figuram como requerente MARIA HELENA VIEIRA e como requerido o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, NÃO ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator 09